Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720953-03.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, WALDICE ESTRELA DURAES REPRESENTANTE LEGAL: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: WALDICE ESTRELA DURAES, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 41595249) interposta por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença (ID 41595227) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de restituição de valores c/c reparação de danos ajuizada por WALDICE ESTRELA DURAES em desfavor da apelante. O douto Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a devolver à requerente a quantia de R$ 5.859,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT desde os respectivos pagamentos e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do 61o dia de encerramento do grupo consorcial originalmente contratado (e não da prorrogação do grupo), posto que a partir daí incidiu a requerida na mora, abatido sobre o montante correspondente (valores pagos) a taxa de administração no percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o Magistrado Singular rejeitou os aclaratórios da autora e acolheu parcialmente o recurso aviado pela ré tão somente para determinar que o decote referente à taxa de administração observe o percentual de 18% (dezoito por cento) (ID 41595244). Em suas razões de apelo, postula a requerida a concessão do efeito suspensivo à sentença para que não produza efeitos até o seu trânsito em julgado, pois entende prematuro o pedido de cumprimento de sentença protocolado pela demandante no ID 41595247. Apresentando razões de contrariedade, a autora sustenta a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 35934288). Tendo em vista que a recorrente não se manifestou sobre o tópico e considerando o teor do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre o mencionado pressuposto de admissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador